Tribunal: TJDFT
Processo: 0715743-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0715743-37.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: INTERBRASIL DISTRIBUIDORA LTDA AGRAVADO: ISRAEL DOS SANTOS GOMES, LG ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, JULIO FERREIRA DA SILVA, JOYCE QUEIROZ ARAUJO, MIGUEL RIBEIRO DE ARAUJO DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por Interbrasil Distribuidora Ltda. contra decisão proferida pela Desembargadora Sandra Reves que não conheceu do agravo de instrumento nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Interbrasil Distribuidora Ltda. alega que a guia de recolhimento e o código de barras do pagamento estão corretos e os números coincidem. Acrescenta que basta a simples leitura correta do documento. Sustenta que o agravo de instrumento foi interposto com requerimento liminar antes do feriado e a então Relatora proferiu despacho procrastinatório em 27.4.2023. Acrescenta que a então Relatora agiu com abuso de autoridade e declarou o recurso deserto mesmo com a guia paga corretamente nos autos. Noticia que o fato foi relatado à Corregedoria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Requer a declaração de suspeição da Desembargadora Sandra Reves e pede o provimento do agravo interno para anular a decisão agravada. Os autos foram redistribuídos em razão do impedimento da Desembargadora Sandra Reves (id 46936964 dos autos originários). Miguel Ribeiro de Araujo e Julio Ferreira da Silva apresentaram contrarrazões em que suscitaram preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade e, no mérito, pediram o desprovimento do agravo de instrumento (id 48031609). Israel dos Santos Gomes, LG Engenharia e Construções Ltda. e Joyce Queiroz Araújo não apresentaram contrarrazões ao agravo interno (id 48036224). Interbrasil Distribuidora Ltda. foi intimada para manifestar-se sobre a preliminar de ausência de dialeticidade suscitada em contrarrazões (id 48044701). O prazo transcorreu sem manifestação (id 49009402). É o breve relatório. Decido. O agravo interno não ultrapassa a barreira da admissibilidade. A decisão agravada não conheceu do agravo de instrumento interposto pela ora agravante. Entendeu que a agravante não requereu a gratuidade da justiça e não comprovou o recolhimento do preparo ao interpor o agravo de instrumento. Consignou que a agravante foi intimada para a comprovação do preparo ou para efetuar o seu recolhimento em dobro, mas limitou-se a afirmar que a guia de recolhimento e o código de barras do pagamento estão corretos e seus números coincidem. Concluiu que o agravo de instrumento está deserto, o que enseja o seu não conhecimento nos termos dos arts. 932, inc. III, e 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil e art. 87, inc. III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. A agravante não impugnou o conteúdo da decisão agravada, qual seja, a divergência entre a guia de recolhimento e o comprovante de pagamento apresentado, bem como a deserção do agravo de instrumento. O agravante limitou-se a afirmar que a então Relatora tem ciência de que a guia de recolhimento e o código de barras do pagamento estão corretos e reputou-lhe a prática do crime de abuso de autoridade, bem como noticiou a apresentação de reclamação perante a Corregedoria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. O princípio da dialeticidade impõe que a parte agravante apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo e possibilitem vislumbrar a necessidade de reforma da decisão. Esses fundamentos, por razões lógicas, se referem ao teor da decisão atacada. O presente agravo interno deixou de atender ao princípio da dialeticidade porquanto o agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada. A necessidade de impugnação específica impõe que seja demonstrada a linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida, o que não vislumbro no presente caso. O princípio da dialeticidade é prestigiado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, conforme se verifica nos seguintes julgados: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DIALETICIDADE. INTIMAÇÃO PARA RETIFICAÇÃO DO DEFEITO. ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de não conhecimento de agravo de instrumento em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. 2. Não deve ser conhecido o recurso nas hipóteses em que sua fundamentação está dissociada das razões articuladas decisão impugnada. (...) 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1423141, 07042379820228070000, Relator: Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 11.5.2022, publicado no Processo Judicial Eletrônico: 26.5.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA DO SERVIÇO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E RAZÕES DISSOCIADAS. CONHECIMENTO PARCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUDENTES. CULPA EXCLUSIVA DA CORRENTISTA. ONUS PROBANDI DO FORNECEDOR. OCORRÊNCIA DE DANO MORAL E MATERIAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. REDISTRIBUIÇÃO. (...) 2. O Princípio da Dialeticidade recursal é requisito de admissibilidade que impõe ao recorrente a impugnação específica dos fundamentos, de fato e de direito, da decisão resistida (artigo 1.010, III, do CPC), impedindo o conhecimento de recurso genérico, em que a parte deixa de indicar os motivos específicos para a reforma do provimento judicial hostilizado. Recurso do réu conhecido parcialmente, por não impugnar de modo específico os fundamentos da sentença, além de tecer argumentos genéricos e alheios ao caso concreto. (...) 8. Recurso do autor conhecido e provido. Recurso do réu parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1298951, 07044069320208070020, Relator: Sandoval Oliveira, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 4.11.2020, publicado no Diário de Justiça Eletrônico: 18.11.2020. Página: Sem Página Cadastrada.) O agravo interno é inadmissível por não guardar relação com os fundamentos da decisão agravada. Não conheço do agravo interno com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude de sua inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, 10 de agosto de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator